Tribunal: TJMT
Processo: 1025540-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025540-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LAURA DE CASSIA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 703.635.441-00 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO – INVIABILIDADE – COISA JULGADA –

PERÍCIA CONTÁBIL – CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE -

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É inviável arguir em cumprimento de sentença matéria não discutida na fase de conhecimento, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (
AgInt
no
REsp
1711344/PE).

Considerando que a perícia contábil atendeu aos parâmetros da decisão transitada em julgado, impõe-se a homologação do laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025540-16.2024.8.11.0000 de decisãoda 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, rejeitou a Impugnação e homologou o laudo.

O agravante alega que a contadoria não se atentou que ficou determinado que os valores efetivamente disponibilizados à credora, quais sejam, R$ 5.793,10, fossem convertidos em empréstimo consignado, com aplicação da média da taxa de juros divulgada pelo Banco Central, autorizando que a quantia final apurada seja compensada do valor do crédito.

Explica que, no caso, aplica-se a tabela PRICE que quantifica os empréstimos consignados.

Diz que há erro também quanto ao cômputo de danos materiais, pois,
“deixou de observar que após a conversão do contrato e devida compensação entre o devido e o efetivamente descontado deve ocorrer à aplicação de correção monetária a contar do efetivo prejuízo e aplicação de juros moratórios a contar da citação”.

Efeito suspensivo indeferido no ID.
239080659
.

C
ontraminuta

no ID.
245367167
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a Impugnação e homologou o cálculo, proferido nos seguintes termos
:

(...)

Em análise a impugnação da Instituição Financeira, observo que o
I.Relator
em momento algum determinou que
ocorre-se
a compensação bem como as datas para incidência da correção monetária e juros de mora
obedeceram o
disposto por ele, demonstrando que sua alegação
mostra-se
divorciado do disposto no recurso de apelação (Id. 101971052).

Quanto aos períodos a serem observados para análise dos descontos, observo que a interlocutória de Id. 1394431717 delimitou: “inclusão dos pagamentos realizados nos meses de maio, junho e agosto/2009, maio/2010, maio/2012, maio/2017 e janeiro e fevereiro/2018” e“não sendo o caso de inclusão dos valores referentes aos meses de abril, junho, agosto e novembro/2020, março/2021 e maio e junho/2022, tendo em vista que tais faturas só foram apresentadas junto com a impugnação Id. 130251199”, o que foi cumprido pela contadoria no laudo indexado – Id. 141294045.

Saliento que, apesar do Banco ter interposto Agravo de Instrumento quanto a decisão mencionada
acima, conforme disposto no Id. 152373993 o recurso teve provimento negado – Id. 152373993.

Portanto, diante de todo o exposto, tenho que o laudo retificado de Id. 144470132 cumpriu com exatidão os termos do julgamento do recurso de Id. 101971052 e interlocutória de Id. 1394431717, desta feita, HOMOLOGO O LAUDO DE Id. 141294045.
(ID. 165905454 – autos em primeiro grau)

O agravante aduz que a conversão para empréstimo consignado impunha a aplicação do Sistema
Price
de Amortização, pois é o mais utilizado nessa modalidade contratual.

Todavia, essa questão não foi arguida na fase de conhecimento, portanto fazê-lo apenas na de cumprimento de sentença fere o instituto da coisa julgada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO – INVIABILIDADE – COISA JULGADA – TERMO INICIAL DA CONTRATAÇÃO – DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

É inviável arguir em cumprimento de sentença matéria não discutida na fase de conhecimento, em
razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (
AgInt
no
REsp
1711344/PE).

O termo inicial a ser considerado para os empréstimos é a data da disponibilização do dinheiro, e não a da assinatura do contrato de cartão de crédito consignado”.

(N.U 1005547-55.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 04/05/2022)

O laudo pericial não apresentou nenhuma divergência com a decisão no que se refere à correção monetária e aos juros de mora; quanto à compensação, em nenhum momento houve determinação nesse sentido.

Como a parte se limitou a reiterar o montante que apresentou, não há como acolher a sua impugnação aos valores indicados pela contadoria judicial, pois não trouxe nenhum fundamento hábil e específico a demonstrar que estariam equivocados.

Logo, os cálculos estão amplamente esclarecidos, o que impõe a sua homologação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Determinada a liquidação da sentença e tendo a
contadoria judicial observado a decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo”.

(N.U 1012288-43.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024